Tribunal: TJDFT
Processo: 0729134-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVADO NO ENDEREÇO DOS AUTOS. VALIDADE. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo”.
2. O Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, exigindo, segundo estabelecido pelo art. 50 do CC, a demonstração da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2.1. Desse modo, incumbe à parte interessada a demonstração, mediante prova concreta, da efetiva ocorrência de confusão patrimonial ou utilização da pessoa jurídica para ocultação de bens particulares do devedor, o que não restou verificado no caso em apreço.
3. Por ser medida excepcional, a não localização de bens do devedor, por si só, não constitui motivo hábil para viabilizar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.